Tribunal: TCU
Processo: 009.179/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 212026 e Uasg 450970 (Objeto: Construção do Centro Esportivo Comunitário do Bairro San Genaro, na região do Veneza, em Ribeirão das Neves/MG, integrado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Ministério do Esporte. Objeto do Contrato no 021/2026, decorrente da Concorrência Eletrônica no 113/2025 (Processo Licitatório no 3.267/2025), com valor global de R$ 1.371.897,80 e prazo de execução de 4 (quatro) meses contados da ordem de início.)

Inteiro teor:
Acórdão 2303/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre supostas irregularidades praticadas pelo Município de Ribeirão das Neves-MG no planejamento da Concorrência Eletrônica 113/2025 e na execução do correspondente Contrato 21/2026, celebrado com a aludida empresa objetivando a construção de centro esportivo comunitário na municipalidade, integrado ao Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério do Esporte. Considerando que, em síntese, a representante alega (peça 1): a) inércia e retardo imotivado por parte da administração municipal no tocante ao envio dos projetos executivos e documentos técnicos essenciais ao início das obras; b) omissão, na planilha orçamentária, quanto à previsão dos custos e quantitativos para a instalação física do canteiro de obras e de áreas de vivência obrigatórias pela NR-18; c) indeferimento de pedido de aditivo orçamentário em face das referidas omissões acima; d) transferência à empresa contratada do ônus financeiro decorrente de orçamento municipal deficiente, configurando nítido desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e e) conduta abusiva e intimidatória do Secretário Municipal de Obras e fundado receio de retaliação na fiscalização da execução contratual e na realização dos pagamentos devidos, Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações propôs (peças 7 a 8), em análise preliminar, o conhecimento da representação, o indeferimento da cautelar pleiteada e o prosseguimento processual. Considerando que os questionamentos apresentados pela representante dizem respeito, na essência, a impasses estabelecidos entre ela e a municipalidade quanto ao cumprimento de obrigações pactuadas no âmbito do Contrato 21/2026, tratando-se de litígio de natureza eminentemente contratual entre as partes; Considerando que a jurisprudência consolidada do TCU é no sentido de que questões relacionadas ao cumprimento de obrigações contratuais entre entes públicos e particulares devem ser resolvidas pelas vias judiciais ou extrajudiciais apropriadas, não sendo da competência deste Tribunal atuar como instância de solução de conflitos dessa natureza, salvo quando houver indícios de irregularidades que comprometam a aplicação de recursos federais (vide, por exemplo, os Acórdão 1233/2012-TCU-Plenário , 2.345/2018-Plenário e 1.789/2020-Plenário); Considerando que, no caso concreto, a representante não apresentou elementos que indiquem a existência de irregularidades (tais como restrição à competitividade, jogo de planilha, sobrepreço ou superfaturamento) que comprometam a aplicação dos recursos públicos federais ou que justifiquem a atuação deste Tribunal; Considerando que a apuração de abuso de autoridade por parte de gestor municipal também não se insere dentre as competências deste Tribunal; Considerando, desse modo, que não se verifica a presença de interesse público para o TCU apurar esta representação, de acordo com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que, em função disso, a presente representação não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, razão pela qual não deve ser conhecida; Considerando, quanto aos pedidos formulados pela representante (peça 9) de ingresso nos autos como parte interessada, acesso integral ao feito e abertura de prazo para apresentação de manifestação e juntada de documentação, que, na condição de autor da representação, a solicitante não é automaticamente parte nesse processo; Considerando que a representante também não é autoridade com prerrogativa constitucional ou legal para compulsar o feito, não tendo, igualmente, demonstrado razão legítima para intervir nesses autos ou contribuir no processo de fiscalização e/ou evidenciado possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada por este Tribunal; Considerando que, nos termos do art. 94 da Resolução TCU 259/2014, a solicitação de acesso aos autos formulada por pessoa não qualificada como parte ou como representante legal de parte será recebida e tratada como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o art. 59, inciso V, dessa Resolução; Considerando que, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução TCU 249/2012, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo relator, em: a) não conhecer desta representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) indeferir a solicitação formulada pela representante de ingresso nos autos como parte interessada e de exercício das prerrogativas processuais cabíveis; c) arquivar o processo, após ciência desta decisão à representante. 1. Processo TC- Processo 009.179/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: BF Engenharia e Serviços Ltda. (50.669.146/0001-00). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ribeirão das Neves/MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.